Tribunal: TJDFT
Processo: 0728026-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728026-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO RODRIGUES FILHO AGRAVADO: BLUE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI D E S P A C H O Intime-se o agravante para apresentar o comprovante de pagamento referente à Guia de Custas e Emolumentos de ID 38576066, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora